Tribunal: TCU
Processo: 015.931/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam aposentadorias instituídas no âmbito do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, com o art. 260, §§ 1o e 5o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 6o, § 2o, da Resolução-TCU 206/2007, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Sueli Santos Reis da Paixao (XXX.172.067-XX), concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. considerar legal a aposentadoria de Marco Antonio Dias (XXX.070.131-XX), com a ressalva de que não mais persiste a rubrica "604 VANTAGEM INDIV. ART 9o, Lei 8.460/1992" em seus proventos; 9.3. considerar prejudicado, por perda de objeto o exame do ato emitido em favor de Itamar Miras Ottero (XXX.963.467-XX), em razão de seu falecimento; 9.4. dar ciência deste acórdão ao órgão jurisdicionado.